Tribunal: STF
Processo: ARE 1452385
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIARIO. IPESP. Pretensão de recomposição de proventos congelados a partir de janeiro de 2.016, no índice de 11,08%, com pagamento das diferenças salariais — Prescrição do fundo de direito — Afastamento — Aplicação da Simula nº 85 do STJ — Incidência da prescrição apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação - Aposentadoria vinculada a Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo e administrada pelo IPESP — Direito da autora de ter seus proventos reajustados após congelamento decorrente do desequilíbrio atuarial da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro — Lei Est. nº 14.016/10, 12/04/2.010 que alterou a Lei Est. n° 10.393, de 16/12/1.970, que reorganizava a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, passando a prever o reajuste anual de acordo com o IPC-FIPE, desde que verificado o equilíbrio atuarial — Carteira de Previdência que tem como uma das fontes o repasse de porcentagem do valor de emolumentos relativos aos custos dos serviços notariais e de registro — Lei Est. nº 15.855, de 02/07/2.015 que reduziu o percentual de repasse, gerando aumento do percentual das contribuições previdenciárias sobre os benefícios e o congelamento do reajuste dos benefícios em relação ao ano de 2.016 — Lei Est. nº 16.346, de 29/12/2.016 que estabeleceu aumento do repasse de valores à Carteira de Previdência das Serventias Notarias e de Registro, com o intuito de garantir o seu equilíbrio financeiro — Restabelecido o equilíbrio financeiro e atuarial da carteira de previdência, é devida a recomposição dos proventos em 2.016 — Precedentes do TJ/SP — Sentença de procedência mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 7°, IV, da mesma Carta. Sustentou-se que o art. 12 da Lei 10.394/1970 não foi recepcionado pela Constituição Federal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque, do exame do dispositivo mencionado da Lei Estadual 10.393/1970, verifica-se que não foi recepcionado pela Constituição diante da vedação expressa contida no art. 7°, IV, da CF e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante 4, que prevê:



     “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Assim, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem não está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria, o que se extrai dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/3/2021 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 20.861-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/6/2016 - grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a indexação ao salário mínimo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



      Ministro Cristiano Zanin



Relator